Tribunal: TJBA
Processo: 0003926-73.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003926-73.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCELO CAVALCANTE SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA, VANESSA LEAL OLIVEIRA

APELADO: Christiana Gabiciere Profice e outros

Advogado(s)
:
VANESSA LEAL OLIVEIRA, CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO PSICOLÓGICO. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. EVOLUÇÃO TEMPORAL. OBSERVAÇÃO CLÍNICA. RELATÓRIO DAS SESSÕES. EXERCÍCIO REGULAR DA PROFISSÃO. PROCESSO DISCIPLINAR ÉTICO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA LEVE. FALHAS FORMAIS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1.

A elaboração de relatórios psicológicos por profissional devidamente inscrito no conselho de classe, no exercício regular de sua atividade, constitui direito reconhecido, não ensejando, por si só, responsabilidade civil.

2.

A variação no conteúdo dos relatórios psicológicos, refletindo a evolução temporal do acompanhamento terapêutico, não configura conduta ilícita quando baseada em observações clínicas e relatos obtidos durante as sessões.

3.

A aplicação de penalidade administrativa leve (advertência) pelo conselho profissional por questões de estruturação formal do documento não implica automaticamente em responsabilidade civil por danos morais.

4.

Para configuração do dano moral indenizável, é necessária lesão efetiva a direitos da personalidade que transcenda os meros dissabores do cotidiano, não demonstrada no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0003926-73.2011.8.05.0103, em que figura como Apelante JOSÉ MARCELO CAVALCANTE SILVA e Apelada CHRISTIANA GABICIERE PROFICE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.